Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRONICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇAO CRIMINOSA. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. NECESSIDADE EXCLUSIVA DOS CUIDADOS PARA COM A GENITORA DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração objetiva tutelar direito de ir e vir de paciente preso supostamente pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão reside na correição da decisão que manteve a prisão preventiva em desfavor do acusado. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação provisória decretada em desfavor do ora paciente, em especial, a imprescindibilidade da medida e a ocorrência de fundadas razões em se tratando de ação penal que investiga a prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e organização criminosa, cometidos por diversas pessoas, e que provavelmente atingiu um considerável número de vítimas, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. Evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, devem os pacientes permanecerem cautelarmente presos para a garantia da ordem pública, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis não é óbice à decretação da prisão preventiva. Entendimento pacífico desta Corte.
8. Incabível a adoção de medida cautelar diversa da prisão quando não demonstrada a impossibilidade de o tratamento de saúde ser realizado na penitenciária, e tampouco quando ausentes provas quanto a imprescindibilidade da presença do paciente aos cuidados de sua genitora.
IV. DISPOSITIVO.
9. Ordem denegada.